Tribunal: TJSP
Processo: 1512699-12.2021.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado tentado e resistência. Decisão de primeiro grau que desclassificou a conduta para outro crime diverso de doloso contra a vida. Manutenção. Ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao animus necandi. Acusação fundada em cenário hipotético não confirmado pela prova dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.